Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. COISA JULGADA MATERIAL. DOCUMENTO PREEXISTENTE JUNTADO TARDIAMENTE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada material e extinguiu a ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, proposta para rediscutir pedido anteriormente julgado com resolução de mérito, por ausência de prova documental da cessão de direitos possessórios sobre o imóvel.
2. O recorrente apresentou o referido documento apenas na fase recursal, alegando tê-lo encontrado tardiamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a juntada, em sede recursal, de documento preexistente — cessão de direitos possessórios sobre imóvel — é suficiente para afastar os efeitos da coisa julgada material reconhecida em ação anterior, na qual se indeferiu a partilha do bem por ausência de comprovação documental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito transitada em julgado, vedando a rediscussão de matéria já decidida ou que poderia ter sido arguida na demanda anterior, nos termos dos artigos 502 e 508 do CPC.
5. A sentença anterior indeferiu o pedido de partilha por ausência de comprovação documental da posse ou propriedade do imóvel. A nova demanda repete a pretensão e a causa de pedir, apresentando o documento apenas em sede recursal, sem justificativa idônea.
6. O documento apresentado é preexistente e, por isso, não se enquadra no conceito de prova nova admitida em grau recursal, conforme entendimento consolidado no STJ.
7. Correta a sentença que reconheceu a coisa julgada material e extinguiu o feito, vedada a rediscussão da matéria por via transversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É incabível rediscutir, em nova ação, matéria anteriormente decidida com resolução de mérito, mesmo com a posterior juntada de documento preexistente não apresentado oportunamente.
2. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a reapreciação de questão que poderia ter sido suscitada no processo originário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 508, 1.014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2126969/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 30/11/2023; TJDFT, Acórdão 2026387, Rel. Des. Carmen Bittencourt, DJe 22/08/2025.